Tribunal: TJES
Processo: 5011963-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011963-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BAITELA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: Nº 5011963-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO: LUCAS BAITELA

SENTENÇA:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM AERONAVE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso superior a 15 horas decorrente de cancelamento de voo e remarcação.

2. Fato relevante. Passageiro tinha chegada prevista para 23/08/2025 às 18:55h, tendo alcançado o destino apenas em 24/08/2025 às 9:10h.

3. A requerida pleiteou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 do STF, sob alegação de repercussão geral sobre responsabilidade civil por atraso de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1417 do STF; (ii) saber se o recurso é intempestivo e (iii) saber se o atraso de voo decorrente de manutenção de aeronave afasta a responsabilidade da companhia aérea e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão determinada no Tema 1417 do STF limita-se a hipóteses de fortuito externo ou força maior, não abrangendo situações de manutenção extraordinária de aeronave, que configuram fortuito interno.

6. O recurso tempestivo, tendo em vista que o prazo inicia-se no primeiro dia útil após a publicação no Diário eletrônico e não após à disponibilização, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006. Preliminar rejeitada.

7. Cancelamento de voo por questões operacionais integra o risco da atividade econômica e caracteriza fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar.

8. Comprovado atraso superior a 15 horas e ausência de causa excludente de responsabilidade, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

9. O dano moral é presumido em hipóteses de atraso relevante de voo, em razão dos transtornos suportados pelo passageiro.

10. O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão dos processos com fundamento no Tema 1417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno decorrente de manutenção extraordinária de aeronave. 2. O cancelamento ou atraso de voo por razões operacionais da companhia aérea configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. O dano moral decorrente de atraso significativo de voo é presumido, dispensando prova específica."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
LUCAS BAITELA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea ida e volta de Vitória x São José do Rio Preto, sendo a saída de Vitória no dia 20/08/2025 as 19:40h, com conexão em São Paulo e destino final em São José do Rio Preto no mesmo dia às 23:45hs.

O retorno estava previsto para o dia 23/08/2025 saindo da cidade de São José do Rio Preto às 15:10h com conexão em São Paulo e previsão de chegada à Vitória no mesmo dia às 18:55h como comprovam os tickets de viagem emitidos.

Sustenta que a viagem de ida correu dentro do esperado e programado. Contudo, a viagem de retorno para a cidade de origem, não se deu da mesma forma.

Embora a compra tenha se dado mediante conexões estabelecidas pela própria requerida, ao chegar em São Paulo onde pegaria voo em conexão para a cidade de Vitória/ES, ao dar a hora do embarque foram comunicados que o mesmo havia sido cancelado sem qualquer justificativa ou comunicação prévia, e que em virtude disso, os passageiros deveriam se dirigir ao guichê de atendimento da empresa para serem realocados em outro voo da requerida.

Relata que, ao chegar ao local, o requerente foi surpreendido com uma fila extremamente extensa e apenas três atendentes em funcionamento, sendo que cada atendimento durava aproximadamente 20 minutos, circunstância que gerava insatisfação e manifestações de descontentamento entre os passageiros presentes.

Aduz que foram quase duas horas na fila sem solução e ao ser atendido teve seu voo remarcado para o dia seguinte, 24/08/2025 às 7:10hs.

Por fim, afirma que com a reacomodação feita pela requerida seu voo sofreu um atraso de mais de 15:28hs.

A sentença (ID 18882465) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 13.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 13.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado de ID 18882468, no qual, inicialmente, requerida requer a suspensão do feito sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 1417 do STF.

No mérito, aduz, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Informa que o cancelamento do voo ocorreu por um problema verificado na aeronave, que ensejou a imediata suspensão da operação e que a situação experimentada pelo passageiro não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não haveria falar em dano moral indenizável.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Em contrarrazões de ID 18882475, a parte autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso em face da intempestividade. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de suspensão do feito formulado pela parte requerida.

A requerida pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, contudo, não é o caso do deferimento do referido pleito.

Conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal dirige-se especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de
fortuito externo ou força maior
, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, contudo, a controvérsia decorre de manutenção extraordinária de aeronave, circunstância que se insere no âmbito do chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Diante disso, considerando que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito específico da discussão submetida ao Tema 1417 da repercussão geral, afasto o pedido de suspensão do processo e passo ao exame do mérito recursal.

No que tange à preliminar de não conhecimento do recurso em face da intempestividade, suscitada pela parta autora sem sede de contrarrazões, analisando os autos verifico que o recurso é tempestivo.

Conforme exarado pela parte autora, a sentença foi disponibilizada no DEJEM/JTES no dia 26/02/26 e a contagem do prazo não ocorreu no dia seguinte, tendo em vista que este dia é considerado como publicado, iniciando-se somente no dia útil após a publicação. É o que dispõe o art. 4º, §3º e §4, da Lei nº 11.419/06, senão vejamos:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Com efeito, o início da referida contagem de prazo ocorreu na data de 27/02/26, encerrando o prazo de 10 dias no dia 12/03/26, justamente quando a parte requerida interpôs seu recurso.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

Conforme se verifica dos autos, o autor tinha chegada inicialmente prevista para o dia 23/08/2025 às 18:55h, contudo somente conseguiu alcançar o destino final no dia 24/08/2025, às 9:10hs, em razão da remarcação promovida pela companhia aérea após o cancelamento do voo de conexão.

Tal circunstância evidencia atraso expressivo em relação ao horário originalmente contratado, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao adequado cumprimento do contrato de transporte.

Ressalte-se que a companhia aérea não demonstrou a ocorrência de fato externo apto a afastar sua responsabilidade. Ao revés, as justificativas apresentadas indicam tratar-se de questões operacionais inerentes à própria atividade empresarial, circunstância que caracteriza fortuito interno e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

Nesse contexto, o atraso superior a 15 horas na chegada ao destino final, aliado à ausência de solução adequada por parte da fornecedora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

O valor fixado a título de dano moral – R$ 13.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da controvérsia e, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, Dr. Rafael Dalvi Guedes Pinto, apresento divergência parcial, restrita exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Acompanho integralmente o Relator no que tange à rejeição da preliminar e ao reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea. Restou inconteste que o atraso de mais de 15 horas na chegada ao destino final, decorrente de fortuito interno (manutenção extraordinária da aeronave), configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar.

Contudo, divirjo do voto condutor no tocante à manutenção do valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 13.000,00).

A fixação da indenização por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Analisando as particularidades do caso concreto, embora seja inegável o transtorno, o cansaço e a frustração experimentados pelo passageiro com a alteração unilateral do voo e o tempo de espera (pouco mais de 15 horas de atraso), observa-se que o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mostra-se excessivo e destoa dos parâmetros habitualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

A jurisprudência majoritária das Turmas Recursais, em situações de cancelamento de voo e realocação com atrasos de 12 a 24 horas – ausentes circunstâncias excepcionais agravantes, como a perda de compromissos inadiáveis de grande relevância (ex: casamentos, funerais, provas de concurso) ou submissão a situações degradantes no aeroporto –, tem fixado o valor da indenização em patamares mais moderados.

Sendo assim, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se justa e adequada para compensar os abalos sofridos pela parte autora, cumprindo simultaneamente o seu papel pedagógico-punitivo em relação à empresa recorrente, sem implicar enriquecimento ilícito do consumidor.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de primeiro grau unicamente para
REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

No mais, acompanho o Relator para manter inalterados os demais termos da sentença, incluindo os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis sobre a verba indenizatória ora redimensionada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso, a teor do que dispõe,
a contrario sensu
, o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.